Tribunal: STF
Processo: AI 134718
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-02-05
Data de publicação: 1991-02-05

Ementa:
- Agravo Regimental.
         - Falta  de  prequestionamento  da  questão   constitucional
relativa   a    direito    adquirido    (sumulas    282    e    356).
         - Ocorrencia de prestação jurisdicional por  parte  do  TST,
que se deu por competente e teve extinto o processo sem julgamento do
mérito.
         - Saber se, no caso, ficou, ou não,  provada  a  relação  de
emprego e questão que envolve reexame de prova, não se prestando para
isso o recurso extraordinário (súmula 279).
         Agravo regimental  a  que  se  nega  provimento.::